Tribunal: TJDFT
Processo: 0751873-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORES. CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REGRAS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PREVALÊNCIA. ESGOTAMENTO ABSOLUTO. DESNECESSIDADE.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor.
2. Para a regularidade da citação editalícia não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto. Precedentes deste Tribunal.
3. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor.
4. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado.
5. Observadas as regras processuais, não há que se falar em nulidade da citação por edital (CPC, art. 246, IV).
6. Recurso conhecido e não provido.